Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFIFICENTE. REJEITADA. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de reconhecimento de união estável post mortem, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada.
3. Conforme o art. 1.723, caput, do CC, a união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
4. A prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento traz informações pouco consistentes e até contraditórias sobre as características do vínculo entre a autora/apelante e o falecido. Os depoimentos pessoais e testemunhais revelam a existência de relacionamento, mas não são capazes de demonstrar a natureza de tal relação, a qual foi caracterizada como “namoro” por algumas das testemunhas.
5. A prova documental trazida ao processo, principalmente os comprovantes de residência e os contratos de locação de imóveis residenciais, indicam que o de cujus não estabeleceu definitivamente a coabitação com a autora/apelante, pois se dividia entre a casa desta e o lar de uma de suas filhas, fruto de outro relacionamento. O fato de a autora/apelante e o falecido terem compartilhado a mesma casa durante certo tempo é insuficiente para evidenciar que o vínculo tinha as características de uma união estável.
6. Ausentes elementos probatórios hábeis a indicar existência de comunhão de vidas pública, duradoura e contínua, com animus familiae, conclui-se que a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.